Tribunal: TJPA
Processo: 0802737-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802737-77.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSA ANDRADE VARGAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência/nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado fraudulentamente em nome da autora, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A apelante requer a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 e a elevação dos honorários advocatícios para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da fraude bancária reconhecida; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência do contrato de empréstimo consignado e a falsidade da assinatura da autora restam incontroversas, diante da ausência de recurso da instituição financeira quanto a esse ponto da sentença.

4.

A indenização por danos morais deve cumprir função compensatória e pedagógica, de modo a amenizar os prejuízos suportados pela vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita.

5.

A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes, o caráter preventivo da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

A instituição financeira falha na prestação do serviço ao permitir contratação fraudulenta sem cautelas adequadas de verificação da autenticidade da avença, ocasionando descontos indevidos em benefício previdenciário da consumidora.

7.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem revela-se insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados pela Corte em hipóteses análogas.

8.

A majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 mostra-se adequada para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

9.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido, observando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, diante da ausência de elevada complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 487, I; CC, art. 405; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação expressa de precedentes específicos no voto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROSA ANDRADE VARGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., em razão de alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

1. REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Banco Réu.

2. DECLARAR A INEXISTÊNCIA/NULIDADE do contrato de empréstimo consignado nº 000017487088, supostamente celebrado entre a Autora ROSA ANDRADE VARGAS e o Banco Mercantil do Brasil S.A., em razão da presunção de falsidade da assinatura da Autora.

3. CONDENAR o Banco Mercantil do Brasil S.A. a RESTITUIR EM DOBRO todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora referentes ao contrato nº 000017487088. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (Art. 405 do Código Civil).

4. CONDENAR o Banco Mercantil do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ). 4.

5. CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 50038778), tornando-a definitiva.

Em razão da sucumbência, condeno o Banco Mercantil do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a serem revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme Lei N° 6.717/05 e Decreto n°. 2.275/2006.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 revela-se irrisório diante da gravidade da fraude bancária perpetrada, da vulnerabilidade da consumidora e da necessidade de observância da função compensatória, pedagógica e punitiva da indenização; (ii) que a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir a celebração fraudulenta do contrato de empréstimo consignado, ocasionando prejuízos materiais e morais à autora; (iii) que a situação experimentada extrapola o mero dissabor cotidiano, inclusive em razão do denominado “desvio produtivo do consumidor”, diante do tempo e desgaste despendidos para tentativa de resolução administrativa do problema; (iv) que a jurisprudência pátria admite a fixação de indenizações em patamares superiores em hipóteses análogas de fraude bancária; e (v) que os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser majorados para 20%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando-se a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro montante mais adequado fixado por esta Corte, bem como para elevar os honorários advocatícios ao percentual de 20% sobre o valor da condenação, em favor do FUNDEP.

Contrarrazões apresentadas.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado fraudulentamente em nome da autora.

Consta dos autos que a parte apelante ajuizou ação declaratória de inexistência/nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando ter sido vítima de fraude bancária decorrente da contratação indevida de empréstimo consignado.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 000017487088, reconhecer a falsidade da assinatura da autora, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Insurge-se a apelante exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais e ao percentual dos honorários advocatícios.

No mérito, assiste-lhe razão.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do Empréstimo Consignado objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Embora a sentença tenha corretamente reconhecido o dever de indenizar, entendo que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração: (i) a extensão do dano; (ii) a condição econômica das partes; (iii) o caráter pedagógico e preventivo da condenação; e (iv) a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, verifica-se que a autora sofreu descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta realizada sem qualquer cautela eficaz por parte da instituição financeira, sendo obrigada a buscar tutela jurisdicional para cessar os prejuízos experimentados.

Além disso, deve-se considerar a necessidade de conferir efetividade ao caráter pedagógico da condenação, a fim de estimular maior diligência das instituições financeiras na verificação da autenticidade das contratações realizadas.

Assim, entendo que a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto aos honorários de sucumbência, haja vista que o percentual de 15% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026